Tribunal: TJES
Processo: 5007374-18.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AVALIAÇÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO OU VENDA CASADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ainda que as partes possam especificar ulteriormente as provas a serem produzidas, uma vez saneado o feito e delimitadas as questões controversas, o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu. Após a contestação, em réplica, o autor também silencia a respeito da produção de prova pericial contábil.

2.
Neste caso, o requerente expressamente delimitou que pretende provar o alegado através da prova documental, em especial o laudo contábil que acompanha a postulação inicial, não havendo requerimento para a produção de prova pericial.

3.
De toda forma, o exame das cláusulas qualificadas pelo autor como abusivas é questão de direito, já existindo nos autos laudo particular e, nessa linha, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo de primeiro grau no sentido de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes (AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017).

4.
Superado esse ponto, a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção significativa entre a taxa praticada pelo Banco (1,76% a.a.) e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza na data da contratação (1,47 a.m.).

5.
Quanto à taxa de juros remuneratórios aplicada, a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado, o que não ocorreu neste caso (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

6.
No que toca à tarifa de cadastro, a Súmula 566 do STJ prescreve que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, razão pela qual não há que se falar em abusividade da referida cobrança.

7.
Já em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Neste caso, o banco comprova a efetiva avaliação do bem, anexando aos autos o Termo de Vistoria, e o valor cobrado não representa excessiva onerosidade, uma vez que tal rubrica corresponde a apenas cerca de 1% do valor global do contrato.

8.
No que tange ao Seguro Prestamista, a abusividade de sua cobrança dependeria da prova de que o consumidor fora compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007374-18.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO SOUZA LIMA CARVALHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AVALIAÇÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO OU VENDA CASADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora as partes possam especificar ulteriormente as provas a serem produzidas, após saneado o feito e delimitadas as questões controversas, o momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu.

2.
Neste caso, o requerente expressamente delimitou que pretende provar o alegado através da prova documental, em especial o laudo contábil que acompanha a postulação inicial, não havendo requerimento para a produção de prova pericial.

3.
De toda forma, o exame das cláusulas qualificadas pelo autor como abusivas é questão de direito, já existindo nos autos laudo particular e, nessa linha, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo de primeiro grau no sentido de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes (AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017).

4.
Superado esse ponto, a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só, a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção significativa entre a taxa praticada pelo Banco (1,76% a.a.) e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza na data da contratação (1,47 a.m.).

5.
Quanto à taxa de juros remuneratórios aplicada, a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado, o que não ocorreu neste caso (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

6.
No que toca à tarifa de cadastro, a Súmula 566 do STJ prescreve que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, razão pela qual não há que se falar em abusividade da referida cobrança.

7.
Já em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Neste caso, o banco comprova a efetiva avaliação do bem, anexando aos autos o Termo de Vistoria, e o valor cobrado não representa excessiva onerosidade, uma vez que tal rubrica corresponde a apenas cerca de 1% do valor global do contrato.

8.
No que tange ao Seguro Prestamista, a abusividade de sua cobrança dependeria da prova de que o consumidor fora compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que o recorrente firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEANDRO SOUZA LIMA CARVALHO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 5940476, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação revisional” que move em face do
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I
nfere-se dos autos que
LEANDRO SOUZA LIMA CARVALHO
,
ora apelante, ajuizou a presente ação
objetivando a revisão do contrato de financiamento n.º 482818751, celebrado com a instituição financeira requerida, sustentando a ocorrência de cláusulas ilegais e abusivas.

Afirma
que no momento da contratação, as informações recebidas foram mínimas, sendo que sequer lhe fora entregue o contrato. Outrossim, questionou sobre outras opções de financiamento, sendo informado que todos seriam em valores idênticos, sem ter acesso as outras opções.

Prossegue narrando que
aceitou os termos pactuados, contudo, após o recebimento do contrato, constatou a existência de diversas cláusulas e valores desconhecidos, o que colocou o autor em grande desvantagem econômica e dificuldade de pagamento. Ademais, indicou como valor incontroverso da parcela a quantia de R$ 507,34 (quinhentos e sete reais e trinta e quatro centavos).

Aponta como abusivas as
cobrança
s de
"seguro prestamista", no valor de R$ 1.220,79 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e nove centavos), tarifa de cadastro, R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), bem como tarifa de avaliação do bem, R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais).

Ademais, destaca que os
juros remuneratórios não podem ser superior
es

a
1% (um por cento)
e
, ainda, que
a taxa
aplicada é superior à média de mercado, portanto, deve ser reduzida.

Acrescenta
a necessidade de aplicação da Taxa SELIC, uma vez que não se encontra definido no contrato o índice aplicável,
ao passo em que impugna
a capitalização de juros, a qual não resultou pactuada.

Em contestação, a requerida defende a regularidade do contrato, sobretudo, no que diz respeito aos juros remuneratórios e sua capitalização, o qual se revelam condizentes com os parâmetros legais e estabelecidos pelo Banco Central. Para além, registrou a regularidade na cobrança das tarifas descritas na petição inicial, tidas pelo requerente como abusivas.

Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, a MM.ª magistrada de primeiro grau
considerou aplicável ao caso a Súmula 382 do STJ, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, reputando a taxa estipulada contratualmente se encontrava em consonância com a média de mercado.
No mais, afastou a abusividade da pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, pois prevista contratualmente e declarou a legalidade das tarifas de cadastro, seguro prestamista e avaliação de bem.

N
ão se conformando com os termos da sentença impugnada, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
houve violação ao devido processo legal, pois a prova pericial contábil, que é necessária para que se certifique se o método de amortização vem sendo corretamente aplicado pela instituição financeira, foi indeferida;
(II)
é evidente que o mérito de amortização de juros (Tabela Price) aplicado pelo requerido onera de forma oculta o consumidor, devendo este ser substituído pelo método SAC ou Gauss;
(
III
)

foi comprovada a abusividade e extrema desvantagem dos juros remuneratórios contratuais, que deverão ser re
duzidos
;
(
I
V)

alternativamente, deve ocorrer a revisão dos juros por aplicação da taxa média de mercado;
(V)

a cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem é abusiva e os respectivos valores são exorbitantes
;
(VI)

o seguro vinculado ao contrato consiste em venda casada, o que é vedado pela legislação consumerista.

F
eitas essas considerações, de partida, cuida-se de afastar a alegação de violação ao devido processo legal por “indeferimento” da realização de perícia contábil.

Isso
porque, como se sabe, ainda que as partes possam
especificar
ulteriormente as provas a serem produzidas, uma vez saneado o feito
e delimitadas as questões controversas
, o
momento processual adequado para o requerimento de produção de provas é a petição inicial para o autor e a contestação para o réu.

Neste caso, o requerente expressamente delimitou que pretende provar o alegado através da prova documental, em especial o laudo contábil que acompanha a postulação inicial, não havendo requerimento para a produção de prova pericial.

Após a contestação, em réplica, o autor também silencia a respeito da produção de prova pericial contábil.

De toda forma, o exame das cláusulas qualificadas pelo autor como abusivas é questão de direito,
já existindo nos autos laudo particular e, nessa linha, inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo de primeiro grau no sentido de que o feito se encontra devidamente instruído com os documentos trazidos pelas partes
(AgInt no REsp 1602667/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 11/04/2017)
.

Superado esse ponto, a utilização da Tabela Price como método de amortização não acarreta, por si só,
a abusividade do negócio jurídico, sobretudo no presente caso, em que não ficou demonstrada a distorção
significativa
entre a taxa praticada pel
o

Banco

(
1,76
% a.a.)
e aquela utilizada pelo mercado para operações da mesma natureza
na data da contratação (1,47 a.m.)
1
.
Nesse sentido:

Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Apelação. Contrato de financiamento para construção de imóvel. Contrato firmado pelo Sistema Financeiro Imobiliário – SFI.
Capitalização de juros. Possibilidade
. Art. 5º, inciso III, Lei 9.514/97.
Previsão contratual para utilização da Tabela Price como sistema de amortização. Ausência de abusividade.
Juros remuneratórios que não sofrem limitação da Lei 4.380/1964. Laudo pericial conclui pela ausência de disparidades entre o quanto contratualmente previsto e o efetivamente cumprido pela apelada. Previsão expressa de reajuste do saldo devedor antes da amortização. Inaplicabilidade da súmula 450. Jurisprudência do TJSP. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10006496620168260428 SP 1000649-66.2016.8.26.0428, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 01/09/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DE SEGURO – RECURSO IMPROVIDO. 1. O C. STJ reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) 2. Aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. 3. Também o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Súmula 541. 4.No caso em análise, o contrato foi firmado em julho de 2018 quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada e tal como salientado pela i. Magistrada de origem, a pactuação da capitalização de juros é cabível e regular eis que há ali a especificação de que a taxa de juros remuneratórios é de 2,20% ao mês e 30,29% ao ano. 5. A Magistrada que, após análise da tabela inserta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, acessando às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro à época do contrato firmado, observou que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo STJ, porque não superiores a uma vez e meia da media. 6. A matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. 7.
Não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Em relação à aplicação da Tabela Price, “(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).
8. Em relação a Tarifa de Cadastro, quando do julgamento do Recurso Especial nº1255573/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, restou pacificado o entendimento de que “(...)2ª Tese: Com a vigência da Resolucão CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)”. 9. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tais ressalvas não ocorreram no caso dos autos. 10. Foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 11. Recurso conhecido e improvido.
(TJES – Apelação Cível n.º 0009142-32.2019.8.08.0012 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – J. 22/07/2022).

A
liás, no ensejo, quanto à taxa de juros remuneratórios aplicada,
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual,
considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado,

o que não ocorreu neste caso
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Quanto
à tarifa de cadastro, a Súmula 566 do STJ prescreve que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, razão pela qual não há que se falar em abusividade da referida cobrança.

Já em relação à tarifa
de avaliação do bem,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

N
este caso, o banco comprova a efetiva avaliação do bem, anexando aos autos o Termo de Vistoria (ID. 5940467).
Registre-se que o
valor cobrado (R$ 239,00) não se
representa
excessiva onerosidade, uma vez que tal rubrica corresponde a apenas cerca de 1% do valor global do contrato.

No que tange ao Seguro Prestamista, a abusividade de sua cobrança dependeria da prova de que o consumidor fora compelido à contratação, fato que não se infere dos autos, tendo em vista que
o
recorrente
firmou termo em separado e do qual consta a informação acerca da facultatividade da adesão

(cláusula 12 – ID 5940466)
.

Assim, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em infirmar as conclusões lançadas na sentença ora impugnada, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

________________

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.